Tribunal: TJBA
Processo: 8002583-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002583-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIMAR SANTOS NUNES Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: CARTAO BRB S/A Advogado(s): DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente, na qual o autor busca a declaração de inexistência de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a ausência injustificada do autor à audiência de instrução autoriza, por si só, o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo réu, à luz da confissão ficta prevista no art. 385, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade da negativação do nome do consumidor, considerando a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência injustificada da parte à audiência de instrução autoriza a aplicação da confissão ficta, mas tal presunção é relativa e deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 4. A confissão ficta não afasta o dever do réu de comprovar fatos constitutivos de seu direito quando a controvérsia envolve relação de consumo e alegação de inexistência de contratação. 5. Negada pelo consumidor a existência da relação jurídica, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da cobrança e da inscrição nos cadastros restritivos, diante da impossibilidade de prova de fato negativo pelo autor. 6. As telas sistêmicas apresentadas pela ré constituem prova unilateral, de produção própria, insuficiente para comprovar a efetiva contratação e a origem do débito impugnado. 7. Ausente prova idônea da relação contratual, a negativação do nome do consumidor revela-se indevida e caracteriza ato ilícito. 8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo sofrido. 9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A confissão ficta decorrente da ausência injustificada da parte à audiência possui presunção relativa e não dispensa a análise do conjunto probatório. 2. Compete à instituição financeira comprovar a existência da relação contratual e a regularidade da negativação quando o consumidor nega a contratação. 3. Telas sistêmicas de produção unilateral não constituem prova suficiente da contratação. 4. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002583-95.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Edimar Santos Nunes e, como apelado, Cartão BRB S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça